Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706901-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: João Carlos Costa Gumerato Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Costa Gumerato contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, nos autos do processo no 0706901-82.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOÃO CARLOS COSTA GUMERATO contra o DISTRITO FEDERAL, em que pleiteia a anulação de penalidade que lhe foi aplicada de exclusão da Corporação, por motivos disciplinares, bem como requer sua reintegração aos quadros ativos da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (id. 103316072). Relata o Requerente que foi instaurado Conselho de Disciplina contra sua pessoa pelo fato de ter, no dia 20 de setembro de 2018, por volta das 01h30min, na porta da casa noturna denominada “Fun House”, supostamente provocado tumulto ao tentar ingressar no estabelecimento, sob argumento que este estava parcialmente fardado, bem como, sem apresentar identificação funcional. Além disso, alegaram que João Carlos não portava documentação de cautela e se recusou a guardar armamento em cofre disponibilizado pela boate; que o graduado também se negou a custear o valor da entrada, sob o argumento de que a condição de policial lhe garantia a entrada gratuita; e que, após muito resistir, pagou a entrada e permaneceu perturbando o local, oportunidade em que, ao ser colocado para fora, veio a atirar uma garrafa contra a parede do comércio. Discorre que o Conselho de Disciplina, por unanimidade, decidiu que o impetrante é CULPADO e INCAPAZ de permanecer nas fileiras da corporação, decisão confirmada pelo Despacho Decisório exarado pelo Comandante-Geral. Sustenta ilegalidade de sua exclusão da Corporação em razão de estar em gozo de licença médica para tratamento de saúde própria. Afirma que após mais de uma década na função de policial militar do Distrito Federal, o requerente foi acometido com uma doença degenerativa conhecida NECROSE AVASCULAR, razão pela qual sua expulsão ocorreu de maneira ilegal, já que militares das Forças Armadas não podem serem excluídos quando se encontrarem doentes. Alega violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que fora excluído da Corporação sem qualquer inspeção de saúde prévia. Requer liminarmente que se determine ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal para que apresente nos autos o histórico médico do Requerente. Ademais, pugna a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Ao final, requer a procedência dos pedidos a fim de que seja revertido o ato de exclusão do Requerente dos quadros da Corporação e consequentemente, reintegrando-o à Polícia Militar do Distrito Federal, condenando o Requerido ao pagamento da importância correspondente aos vencimentos e gratificações que perceberia o Requerente caso não fosse excluído (retroativos), no valor médio de R$ 95.320,47 (noventa e cinco mil, trezentos e vinte e quarenta e sete centavos), quantia devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, e demais direito do militar, bem como a utilização da assistência médico-hospitalar da corporação, até sua completa recuperação. Competência firmada nesta Auditoria (id. 103670786). Na mesma oportunidade deferiu-se a gratuidade de justiça ao Autor. O Distrito Federal apresentou contestação (id. 108216760), pugnando a improcedência total dos pedidos formulados pelo Autor. Em réplica (id. 111268271), o Autor sustenta que “deve-se requerer inspeção médica para avaliação e reconhecimento das doenças adquiridas pelo Autor no decorrer de seu tempo de serviço como policial militar, já que este é o desejo inicial do Autor e que sua reintegração seja considerada, uma vez que este nunca deveria ter sido excluído nas condições de saúde em que se encontrava.” É o relatório. Decido. Passo a examinar o pedido liminar formulado pelo Autor a fim de que seja determinado ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal que apresente nos autos o histórico médico do Requerente, bem como que se determine a suspensão dos efeitos do ato impugnado. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Prima facie, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, não vislumbro o fumus boni iuris alegado. O argumento de falta de inspeção de saúde se fundamenta em jurisprudência pretérita e decisão pautada na Portaria PMDF no 522/2006 (normativo regulamentador revogado e substituído pela Portaria PMDF 747, de 12 de julho de 2011). Além disso, nos termos da Portaria PMDF 747, de 12 de julho de 2011, tem-se que a inspeção de saúde pode ser feita por interesse da administração ou por iniciativa do excluendo, não se vislumbrando óbices ao prosseguimento do processo demissório: Art. 1o As Inspeções de Saúde constituem perícias médicas de interesse da Polícia Militar do Distrito Federal, praticadas pelas Juntas de Inspeção de Saúde e por médicos-peritos, com a finalidade de avaliar a integridade física e psíquica de policiais militares, dependentes e servidores civis enquadrados nas situações abaixo: ... Art. 52. O policial militar, em processo de exclusão do serviço ativo por perda do posto e patente, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, poderá requerer ao Diretor de Pessoal Militar a realização de inspeção, a fim de verificar o seu estado de saúde, mormente quanto a doenças adquiridas no exercício da função policial militar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solução que não caiba recurso. § 1o A inspeção de saúde de que trata o caput deste artigo será realizada pela JOIS, a qual deverá agendá-la em caráter de urgência. § 2o Na hipótese do policial militar frustar ou recursar-se a ser submetido à inspeção de saúde ou de apresentar exames complementares necessários ao esclarecimento médico-pericial, a JOIS deverá: I – registrar em ata todos os incidentes ocorridos na inspeção de saúde, como falta, recusa a inspeção ou apresentação de exames; II - relatar o ocorrido à DPM, que dará prosseguimento ao processo de exclusão do serviço ativo. (grifo nosso) Soma-se a isso que a portaria estabelece o prazo de cinco dias úteis para o interessado pleitear a realização da referida inspeção médica, pedido este que nunca foi formulado pelo requerente nas instâncias administrativas. Quanto ao pleito formulado pelo Autor em sede de réplica, salienta-se que conforme informação trazida pelo Requerido já houve apreciação do recurso pelo Comandante-Geral da Corporação (Doc. SEI-GDF 57129914; Processo SEI 00054-00008793/2021-59), com negativa de provimento; sendo a matéria igualmente tratada na instância superior (Governador do Distrito Federal), com igual negativa (Docs. SEI-GDF 70862445 e 70864759). Assim, inviável a realização da inspeção médica, uma vez que escoado o prazo previsto no art. 52 da Portaria PMDF 747, de 12 de julho de 2011. De toda sorte, nos termos do referido dispositivo a inspeção deve ser requerida ao Diretor de Pessoal Militar, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de urgência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade ou abusividade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Autor para, no prazo de 5 dias, indicar provas adicionais que eventualmente deseje produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Recebidos os autos ou transcorrido in albis o prazo para manifestação, ao Distrito Federal a fim de que, da mesma forma e no mesmo prazo, indique provas adicionais que eventualmente deseje produzir. Ao final, remetam-se os autos à conclusão, para saneamento ou julgamento do feito, a depender do teor da manifestação das partes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32354491), em síntese, que foi indevidamente punido com a exclusão da Polícia Militar do Distrito Federal. Argumenta que se encontra acometido por "necrose avascular" em razão do exercício da função de policial e não poderia ter recebido a aludida sanção sem a prévia inspeção do seu quadro de saúde. Assim, conclui que deve ser determinada a efetivação da aludida inspeção com a sua posterior reintegração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a produção de efeitos do ato que determinou sua exclusão da PMDF, com a expedição de determinação, ao ente recorrido, que proceda a sua inspeção de saúde com a finalidade de avaliar a possibilidade de reintegração à PMDF, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de submissão do recorrente à inspeção de saúde com a finalidade de posterior reintegração à PMDF. O cerne da atuação jurisdicional se refere, ao menos em tese, à possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo, que consiste em avaliar critérios de validade e licitude. A respeito do tema convém trazer a exame os seguintes posicionamentos doutrinários: “Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. [...] No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo. A importância do controle judicial, convém que se diga, é mais destacada se levarmos em conta os direitos e garantias fundamentais, estatuídos na Constituição. O Judiciário, por ser um Poder equidistante do interesse das pessoas públicas e privadas, assegura sempre um julgamento em que o único fator de motivação é a lei ou a Constituição. Assim, quando o Legislativo e o Executivo se desprendem de seus parâmetros e ofendem tais direitos do indivíduo ou da coletividade, é o controle judicial que vai restaurar a situação de legitimidade, sem que o mais humilde indivíduo se veja prejudicado pelo todo-poderoso Estado.” [1] "O princípio da universalidade da jurisdição significa a possibilidade de ampla investigação sobre a atividade administrativa por parte do Judiciário, respeitados os limites do mérito das escolhas exercitadas no exercício de competência discricionária." [2] Convém ressaltar que a possibilidade de análise judicial está limitada, como esclarecido acima, à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. Em relação aos destinatários da regra de obrigatoriedade do controle jurisdicional da higidez dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles ainda pontua o seguinte: "Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela própria Administração, como também pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5o, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5o, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público) e não quanto à origem ou natureza do ato impugnado." [3] (Ressalvam-se os grifos) Em relação à discricionariedade administrativa convém ressaltar ainda que a referida expressão é termo que evoca diversos significados. Por isso mesmo, fala-se usualmente em ato discricionário e em poder discricionário, sendo que aquele é realizado no exercício deste. Ressalte-se também que no ato discricionário a Administração Pública, com alguma margem de liberdade, pode ou não agir, exercendo sua liberdade na escolha entre as alternativas previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido de acordo com Diógenes Gasparini[4], nos atos discricionários “cabe à administração pública escolher dito comportamento”. Ao corroborar esse entendimento, Almiro do Couto e Silva[5] expõe com propriedade que o “poder de escolha que, dentro dos limites legalmente estabelecidos, tem o agente do Estado duas ou mais alternativas, na realização da ação estatal, é que se chama poder discricionário”. A possibilidade de escolha conferida à Administração Pública, no entanto, coloca-nos diante da problemática definição dos critérios capazes de delimitar essa margem de liberdade. Aliás, é indubitável que a discricionariedade administrativa tem como norte os limites do próprio sistema jurídico. De acordo com a doutrina de Aloísio Zimmer Júnior[6] a “discricionariedade administrativa não decorre da ausência de legislação, mas opera em uma margem oferecida por ela, visto que todos os atos administrativos dependem da existência de lei anterior”. Além disso, os atos discricionários deverão seguir os parâmetros normativos a respeito dos indispensáveis critérios de competência, finalidade e forma. Por essa razão no que se refere ao âmbito da delimitação da atribuição do poder público para a prática do ato discricionário, a própria norma jurídica aplicável determina os poderes conferidos à respectiva autoridade pública para a respectiva consecução, não havendo qualquer margem de escolha nesse sentido. Conclui-se, por isso, que nos atos administrativos discricionários sempre haverá o estabelecimento de limites para a justificação da escolha da decisão a ser tomada pelo administrador, que necessariamente estará vinculado à observância da lei. Em razão dessa peculiaridade, é correto o ensinamento de Juarez Freitas[7] no sentido de que “não há que falar-se em pura discricionariedade ou em pura vinculação, pois a discricionariedade consiste em limitada liberdade de escolha”. A liberdade da discricionariedade estará presente no mérito do ato administrativo, de acordo com a conveniência e oportunidade de sua prática. Como leciona Almiro do Couto e Silva [8] o “poder de escolha, característico do poder discricionário, relaciona-se com o ‘se’ e com o ‘como’ da ação administrativa ou com ambos. O poder de eleição entre praticar ou deixar de praticar determinado ato (escolha quanto ao ‘se’) exprime margem mínima de poder discricionário”. No caso em deslinde o recorrente pretende obstar a sua expulsão das fileiras da PMDF, pois não teria sido promovida a sua prévia inspeção de saúde, nos termos dos artigos 1o, caput, e 52, ambos da Portaria PMDF no 747/2011, que assim preceituam: “Art. 1o As Inspeções de Saúde constituem perícias médicas de interesse da Polícia Militar do Distrito Federal, praticadas pelas Juntas de Inspeção de Saúde e por médicos-peritos, com a finalidade de avaliar a integridade física e psíquica de policiais militares, dependentes e servidores civis enquadrados nas situações abaixo: (...)” Art. 52. O policial militar, em processo de exclusão do serviço ativo por perda do posto e patente, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, poderá requerer ao Diretor de Pessoal Militar a realização de inspeção, a fim de verificar o seu estado de saúde, mormente quanto a doenças adquiridas no exercício da função policial militar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solução que não caiba recurso. § 1o - A inspeção de saúde de que trata o caput deste artigo será realizada pela JOIS, a qual deverá agendá-la em caráter de urgência. § 2o - Na hipótese do policial militar frustrar ou recursar-se a ser submetido à inspeção de saúde ou de apresentar exames complementares necessários ao esclarecimento médico-pericial, a JOIS deverá: I - Registrar em ata todos os incidentes ocorridos na inspeção de saúde, como falta, recusa a inspeção ou apresentação de exames; II - Relatar o ocorrido à DPM, que dará prosseguimento ao processo de exclusão do serviço ativo.” A referida inspeção de saúde, em verdade, não consiste em pressuposto de validade para a eventual expulsão de policial. Trata-se de ato discricionário da Administração Pública, cuja ausência não impede o prosseguimento do curso regular do procedimento administrativo disciplinar instaurado com a finalidade de avaliar a hipotética sanção aplicável ao servidor policial. A esse respeito assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAÇA EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇAO POR CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. INTERESSE DA POLÍCIA MILITAR. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A conveniência administrativa escapa ao controle judicial, cuja atuação se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato atacado, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A realização de inspeção de Saúde prevista no PRT PMDF 747/2011 tem a finalidade de avaliar a integridade física e psíquica do militar. Está sujeita ao interesse da Polícia Militar e não constitui requisito de validade para regularidade do processo administrativo disciplinar, que resultou na exclusão do acusado por conduta contrária aos preceitos éticos e morais impostos aos integrantes da Corporação. 3. Observados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal no curso do procedimento disciplinar, que se mostra em conformidade com os ditames da Lei 7.289/84 e Lei 6.477/77, a exclusão do Impetrante-Apelante da Corporação não encerra ilegalidade ou abusividade. Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido através da via mandamental. 4. Apelação improvida. Denegação da Segurança confirmada.” (Acórdão no 1013264, 20160110398399APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017, p. 791-804) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar, que, caso o prazo para o recorrente formular o aludido requerimento de inspeção médica ainda não tenha transcorrido, como alega em suas razões recursais, a intervenção judicial revela-se, logicamente, desnecessária, bastando ao próprio recorrente formular o aludido requerimento à autoridade com atribuição para examiná-lo. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Além disso, não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de direito administrativo, São Paulo: Atlas, 2014, p. 1027-1028. [2] JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo, Belo Horizonte: 2012, p. 1143. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, 235-236. [4] GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. [5] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista do Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67 [6] ZIMMER JÚNIOR, Aloísio. Curso de Direito Administrativo. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. [7] FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. [8] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista de Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67.